Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. ÔNUS DO CREDOR INDICAR BENS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO POSTERIOR DE PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. ESVAZIAMENTO DO PLEITO RECURSAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Conforme regramento legal, é ônus do credor dar continuidade ao feito executivo, empreendendo esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, impondo-se, contudo, nos termos do art. 921, inciso III, e parágrafo primeiro, do CPC, a suspensão da execução acaso não localizados bens penhoráveis.
2. Constatado, nos autos de origem, o prosseguimento do feito executivo com a efetivação de ordem de penhora após a decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em virtude da ausência de bens penhoráveis, infere-se ter havido, em certo grau, o esvaziamento da pretensão recursal que visa à continuidade do cumprimento de sentença mediante a indicação de novas medidas constritivas, diante da perda do objeto.
3. Recurso conhecido e não provido.